Tribunal: STF
Processo: RE 1327492
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.
    O recorrente, em suas razões, em autos de mandado de segurança contra ato do Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS que indeferiu pedido de execução complementar de julgado, questiona a não aplicação do decidido por esta Suprema Corte, quanto à correção monetária, no Tema nº 810 (RE 870.947/SE), em que se declarou a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para fins de atualização monetária de débitos condenatórios, conforme consta do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    O acórdão de origem, para tanto, sustentou, em suma, que “(...) os critérios de atualização do débito já aplicados foram definidos por decisão judicial transitada em julgado (...)”.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    É que, conforme se depreende dos autos e do que consta da movimentação processual dos autos de execução em curso na 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS (5003897-17.2011.4.04.7113), a correção monetária da condenação ficou assentada de forma que sobre “(...) as parcelas, para fins de atualização monetária e juros e independentemente da data de citação, há a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009”– com meus grifos.
    Nesse contexto, ressalto que no âmbito da repercussão geral do Tema nº 810, RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, esses embargos foram rejeitados, sendo recusada a atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, ao adotar o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança para a atualização do débito condenatório, o julgado de origem diverge do aludido precedente vinculativo.
    É de se ressaltar, por relevante, que mesmo havendo o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Suprema Corte, vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente o qual modificara critério de incidência de consectário legal, esta Corte já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” – ARE 1.194.774-ED-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso, com meus grifos.
    Cito, por fim, em situação idêntica à destes autos, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.314.953/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.314.956/RS, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.315.451/RS, de minha relatoria.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a se afastar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a correção monetária da condenação, aplicando-se, se houver, o devido índice de inflação definido em legislação infraconstitucional para a natureza do débito; se não houver, aplique-se o IPCA-E.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator